Tribunal: TJSP
Processo: 2081081-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Cumprimento de sentença - Diferenças de pagamento de precatório - Critério de atualização do débito, a partir da elaboração da conta de liquidação - Precatório inscrito em 06/2015 - Aplicação da Lei

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Cumprimento de sentença - Diferenças de pagamento de precatório - Critério de atualização do débito, a partir da elaboração da conta de liquidação - Precatório inscrito em 06/2015 - Aplicação da Lei Orçamentária no 13.242/2015, a qual prevê a adoção do IPCA-E - Alteração do entendimento adotado, PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto.